Tribunal: TJDFT
Processo: 0003893-77.2017.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FIES. FINANCIAMENTO INTEGRAL. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO EM SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO EXTRAPATRIMONIAL PRESUMIDO. CONDENAÇÃO SUPERIOR AO MONTANTE PLEITEADO. ULTRA PETITA. RESSARCIMENTO EM DOBRO. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É abusiva a conduta de instituição de ensino que, apesar de declarar na contestação que a aluna está regular e sem débitos, emite boletos de cobrança e insere o nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito.
2. Evidenciada a conduta abusiva e o nexo de causalidade, surge o dever de reparar o dano causado à consumidora, que, em razão do nome indevidamente negativado, constitui dano extrapatrimonial presumido. 2.1. Ademais, aplica-se ao caso o art. 20 do Código de Defesa do Consumidor, que preleciona a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por vício na prestação destes.
3. Padece do vício de julgamento ultra petita se o Juízo a quo fixa montante indenizatório superior ao pleiteado na petição inicial, devendo o valor ser reduzido em observância ao princípio da adstrição, nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil.
4. O valor de R$ 5.000,00 requerido pela Autora para compensar os danos morais é idôneo para atender a finalidade punitiva, preventiva e educativa do instituto.
5. Uma vez que a consumidora juntou aos autos o boleto que alega ter pago e a fornecedora não alegou nem comprovou falta de pagamento, limitando-se a dizer que a consumidora está em situação regular, é devido o ressarcimento em dobro, conforme parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários recursais majorados, com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.